Tribunal: TJDFT
Processo: 0013399-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
D E C I S Ã O REVOGO a decisão de id 8183890 - fls. 10/12, exclusivamente no que tange ao adiantamento preferencial deferido ao(à) credor(a) ANTONIO RODRIGUES BEZERRA, haja vista que ele(a) faleceu, consoante certidão de óbito de id 17424682. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, intime(m)-se o(s) sucessor(es) do(a) credor(a) falecido(a) ANTONIO RODRIGUES BEZERRA, no endereço de id 8183890 - fl. 5, para formularem o pedido de habilitação no Juízo da Execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Por fim, esclareço que se o(s) sucessor(es) habilitados preencherem os requisitos (60 anos de idade, doença grave ou deficiência) para o deferimento de preferência constitucional poderá, após habilitação, formular o pedido de preferência constitucional no presente precatório. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto